Tribunal: TJPA
Processo: 0810870-36.2025.8.14.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) - 0810870-36.2025.8.14.0000

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REQUERIDO: JHONATAN RABELO FERREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. INCIDENTE PROCESSUAL. DESAFORAMENTO. EXCESSO DE SERVIÇO NA COMARCA DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO NO PRAZO LEGAL. REQUISITOS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Pedido de desaforamento formulado pelo Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA, nos autos da Ação Penal nº 0002728-20.2009.8.14.0006, instaurada para apurar os crimes previstos no art. 121, §2º, II e IV, do CP/40. A representação sustenta excesso de pauta, ausência de estrutura física e de pessoal e impossibilidade de realização da sessão plenária no prazo legal, uma vez que a Vara é a única da comarca a realizar julgamentos do Tribunal do Júri, encontrando-se assoberbada de serviço. A decisão de pronúncia transitou em julgado em 2023, sem que, até a presente data, tenha sido designada a sessão de julgamento. O Ministério Público e a defesa não se opuseram ao pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para o desaforamento do julgamento do Tribunal do Júri, com fundamento no art. 428 do CPP, diante do excesso de serviço na Vara de origem que inviabiliza a realização da sessão plenária no prazo de seis meses após o trânsito em julgado da decisão de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O desaforamento, previsto no art. 428 do CPP, é cabível em razão de comprovado excesso de serviço, quando o julgamento pelo Tribunal do Júri não puder ocorrer no prazo de seis meses após o trânsito em julgado da decisão de pronúncia.

A Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua/PA apresenta acúmulo excessivo de processos, aliado à insuficiência de estrutura e de recursos humanos, impossibilitando o cumprimento do prazo legal, como reconhecido pelo juízo requerente e não impugnado pelas partes.

A jurisprudência do TJPA admite o desaforamento com base em dados objetivos que demonstrem inviabilidade estrutural e funcional da comarca de origem, autorizando o deslocamento para comarca próxima com melhores condições logísticas e operacionais, como é o caso da Comarca de Belém/PA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido de desaforamento conhecido e julgado procedente.

Tese de julgamento
:

O desaforamento do julgamento pelo Tribunal do Júri é admissível, nos termos do art. 428 do CPP, quando demonstrado excesso de serviço e ausência de estrutura suficiente na comarca de origem para realizar a sessão no prazo legal, sendo legítimo o deslocamento do feito para comarca próxima que ofereça melhores condições logísticas.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 427 e 428.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Desaforamento de Julgamento, 0812460-82.2022.8.14.0000, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, j. 01.10.2024; TJ-PA, Desaforamento de Julgamento, 0807591-42.2025.8.14.0000, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, j. 27.05.2025; TJ-PA, Desaforamento de Julgamento, 0811212-52.2022.8.14.0000, Rel. Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato, j. 31.01.2023.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer o pedido de desaforamento e julgá-lo procedente, nos termos do voto do relator.

47ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – Seção de Direito Penal, aos dias cinco a doze de agosto de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 13 de agosto de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de incidente processual de desaforamento instaurado mediante representação do juízo da Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua/PA, em 08.04.2025 (Num. 27257000), nos autos da Ação Penal nº 0002728-20.2009.8.14.0006 (migrado ao sistema PJE), em que Jhonatan Rabelo Ferreira foi denunciado e pronunciado pelo delito do art. 121, §2º, incisos II e IV do CP/40.

O Juízo, em sua representação (Num. 27257000), sustenta excesso de pauta para julgamento do feito, que já tramita desde o ano de 2009 e que demorará ainda mais para formação de culpa, pois a vara é a única da comarca a realizar sessões do Júri e, embora toda a equipe, magistrada e servidores, empenhem todos os esforços com vistas a prestar um serviço jurisdicional efetivo e em prazo razoável, não tem condições de suprir a demanda, o que faz com que a vara esteja assoberbada de serviço sem estrutura física e humana para atingir as metas impostas.

A defesa manifestou-se sob o Num. 27257005, dizendo não ter nada a opor ao desaforamento do julgamento. No mesmo sentido, manifestou-se o Ministério Público, sob o Num. 27257006.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau opinou pelo conhecimento e deferimento do pedido, para remeter o julgamento em sessão plenária a uma das varas do Tribunal do Júri de Belém/PA, consoante parecer de Num. 28222254.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

Como se sabe, o pedido de desaforamento consiste em incidente processual, específico do procedimento do Tribunal do Júri, o qual visa deslocar a competência para julgamento em plenário da comarca de origem para outra da mesma região, quando fundado em interesse de ordem pública, ou existirem dúvidas sobre a parcialidade do júri ou risco à segurança pessoal do acusado, consoante previsto no art. 427 do CPP e seguintes. O art. 428 do CPP trata ainda da possibilidade de desaforamento por força de excesso de serviço, quando o julgamento em plenário de júri não puder se realizar no prazo máximo de 06 (seis) meses contado do trânsito em julgado da decisão de pronúncia.

No caso em tela, tem-se ação penal instaurada em face de Jhonatan Rabelo Ferreira, para apuração dos delitos de homicídios qualificados, na forma tentada e consumada (Art. 121, §2º II e IV e Art. 121, §2º, II e IV c/c Art. 14, II, todos do CP/40), praticados contra as vítimas Luiz Cesar Farias da Silva e Kelly Cristina Brito Golvea, no dia 15.01.2009, por volta das 05:30 horas, no Conjunto Roraima Amapá, na Invasão do Junior, Avenida Beira Rio, quadra 08, Ananindeua/PA.

Diante disso, nos termos do art. 70 do CPP, a competência para processamento e julgamento do feito seria da Comarca de Ananindeua/PA (considerando o local da infração), todavia, de fato, diante dos fatos constantes da
representação judicial de Num. 27257002,
de 08.04.2025, tem-se como inviável a realização do julgamento em prazo razoável, eis que o
trânsito em julgado da decisão de pronúncia ocorreu ainda no ano de 2023
(Num. 27256976) e até o presente momento a sessão de julgamento não se realizou por falta de estrutura e pauta da vara.

O excesso de pauta ora constatado tem sido reiteradamente reconhecido pela jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Pará, consoante os seguintes precedentes:

PEDIDO DE DESAFORAMENTO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE SERVIÇO NA COMARCA DE ANANINDEUA/PA . PREVISÃO PARA JULGAMENTO EM PRAZO SUPERIOR A 6 MESES. JUSTIFICATIVA COMPROVADA. ART. 428, DO CPP . O requerente consubstancia seu pedido de desaforamento no art. 428, do CPP, alegando excesso de serviço e inviabilidade de realização da sessão de julgamento no prazo de seis meses. Presença de dados objetivos e seguros que demonstram que a sessão não poderá ser realizada em prazo razoável. Desaforamento deferido . Unânime. (TJ-PA - DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO: 08124608220248140000 22649197, Relator.: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 01/10/2024, Seção de Direito Penal)

-----------------------------------------------------------------------------------

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE DESAFORAMENTO. EXCESSO DE SERVIÇO E FALTA DE ESTRUTURA NA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ANANINDEUA. DEFERIMENTO . I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de pedido de desaforamento formulado pelo Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua, no bojo da Ação Penal nº 0005514-76.2005 .8.14.0006, visando ao deslocamento do julgamento para uma das Varas do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA. 2 . O pedido fundamenta-se nos arts. 427 e 428 do Código de Processo Penal, sob alegação de comprovado excesso de serviço, insuficiência de estrutura física e pessoal, e impossibilidade de realização da sessão do Tribunal do Júri dentro do prazo legal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 . A controvérsia reside em verificar se: i) estão presentes os pressupostos legais para o desaforamento por excesso de serviço; ii) há elementos objetivos que comprovem a inviabilidade da realização do julgamento na Comarca de origem no prazo de seis meses após o trânsito em julgado da pronúncia, e iii) a Comarca de Belém/PA possui melhores condições estruturais e logísticas para realização da sessão do Júri. III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O desaforamento é medida excepcional que visa assegurar a efetividade da prestação jurisdicional e a razoável duração do processo . Conforme dispõe o art. 428 do CPP, o deslocamento do julgamento pode ser determinado em razão de comprovado excesso de serviço, quando não for possível realizar a sessão no prazo legal.

5. No caso concreto, verificou-se que a Comarca de Ananindeua apresenta acervo elevado de feitos, número reduzido de servidores e infraestrutura precária, o que inviabiliza a realização tempestiva dos julgamentos . A sentença de pronúncia transitou em julgado em 19.10.2023, havendo lapso temporal superior a seis meses sem a realização da sessão plenária, o que caracteriza manifesta violação ao princípio da duração razoável do processo.

6 . A Comarca da Capital, por sua vez, dispõe de melhores condições estruturais e logísticas, o que justifica a redistribuição do feito. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Pedido de desaforamento conhecido e julgado procedente. Tese de julgamento: O desaforamento do julgamento pelo Tribunal do Júri é cabível, nos termos do art. 428 do CPP, quando comprovado excesso de serviço e ausência de condições materiais e humanas na comarca de origem para realização da sessão no prazo legal, sendo legítimo o deslocamento do feito para comarca próxima que disponha de melhor estrutura. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 427 e 428 . Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Desaforamento de Julgamento, 10000205045321000, Rel. Des. Pedro Vergara, julgado em 10/11/2020, pub. 18/11/2020; TJ-SP, Desaforamento de Julgamento, 2000314-77 .2021.8.26.0000, Rel . Des. Sérgio Coelho, julgado em 31/08/2022, pub. 28/06/2021; TJ-PA, Desaforamento de Julgamento, 0811212-52.2022 .8.14.0000, Rel. Desa . Maria Edwiges de Miranda Lobato, julgado em 31/01/2023. (TJ-PA - DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO: 08075914220258140000 27319287, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 27/05/2025, Seção de Direito Penal)

------------------------------------------------------------------------------

DIREITO PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE DESAFORAMENTO. EXCESSO DE SERVIÇO E FALTA DE ESTRUTURA NA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ANANINDEUA. DEFERIMENTO

I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de pedido de desaforamento formulado pelo Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua, no bojo da Ação Penal nº 0008455-52.2012 .8.14.0006, visando ao deslocamento do julgamento para uma das Varas do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA. 2 . O pedido fundamenta-se nos arts. 427 e 428 do Código de Processo Penal, sob alegação de comprovado excesso de serviço, insuficiência de estrutura física e pessoal, e impossibilidade de realização da sessão do Tribunal do Júri dentro do prazo legal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 . A controvérsia reside em verificar se: i) estão presentes os pressupostos legais para o desaforamento por excesso de serviço; ii) há elementos objetivos que comprovem a inviabilidade da realização do julgamento na Comarca de origem no prazo de seis meses após o trânsito em julgado da pronúncia, e iii) a Comarca de Belém/PA possui melhores condições estruturais e logísticas para realização da sessão do Júri. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O desaforamento é medida excepcional que visa assegurar a efetividade da prestação jurisdicional e a razoável duração do processo . Conforme dispõe o art. 428 do CPP, o deslocamento do julgamento pode ser determinado em razão de comprovado excesso de serviço, quando não for possível realizar a sessão no prazo legal. 5. No caso concreto, verificou-se que a Comarca de Ananindeua apresenta acervo elevado de feitos, número reduzido de servidores e infraestrutura precária, o que inviabiliza a realização tempestiva dos julgamentos . A sentença de pronúncia transitou em julgado em 10.07.2018, havendo lapso temporal superior a seis anos sem a realização da sessão plenária, o que caracteriza manifesta violação ao princípio da duração razoável do processo. 6 . A Comarca da Capital, por sua vez, dispõe de melhores condições estruturais e logísticas, o que justifica a redistribuição do feito. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Pedido de desaforamento conhecido e julgado procedente. Tese de julgamento: O desaforamento do julgamento pelo Tribunal do Júri é cabível, nos termos do art. 428 do CPP, quando comprovado excesso de serviço e ausência de condições materiais e humanas na comarca de origem para realização da sessão no prazo legal, sendo legítimo o deslocamento do feito para comarca próxima que disponha de melhor estrutura. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 427 e 428. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Desaforamento de Julgamento, 10000205045321000, Rel. Des. Pedro Vergara, julgado em 10/11/2020, pub. 18/11/2020; TJ-SP, Desaforamento de Julgamento, 2000314-77 .2021.8.26.0000, Rel . Des. Sérgio Coelho, julgado em 31/08/2022, pub. 28/06/2021; TJ-PA, Desaforamento de Julgamento, 0811212-52.2022 .8.14.0000, Rel. Desa . Maria Edwiges de Miranda Lobato, julgado em 31/01/2023. Relatora (TJ-PA - DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO: 08057458720258140000 26934024, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 13/05/2025, Seção de Direito Penal)

-------------------------------------------------------------------

DESAFORAMENTO - EXCESSO DE SERVIÇO COMPROVADO - EXISTÊNCIA DE FATOS OBJETIVOS - DEFERIMENTO. - Defere-se o pedido de desaforamento quando há fatos objetivos que demonstram excesso de serviço a impossibilitar o julgamento pelo Tribunal do Júri no prazo de 06 meses, contados do trânsito em julgado da sentença de pronúncia. - Comprovado nos autos o excesso de serviço e a impossibilidade de realização de julgamento em prazo razoável, diante das dificuldades enfrentadas pelo il. Magistrado a quo, o desaforamento do julgamento do acusado é medida que se impõe, a teor dos dispositivos dos artigos 427 e 428 do CPP . Pedido de desaforamento conhecido e julgado procedente, para desaforar o julgamento do Tribunal do Júri para a Comarca da Capital. Decisão unânime ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do pedido de desaforamento e julgar procedente, para desaforar o julgamento do Tribunal do Júri para a Comarca da Capital, tudo nos termos da fundamentação. Belém/PA – Assinatura Digital Desa . Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora (TJ-PA - DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO: 0811212-52.2022.8.14 .0000, Relator.: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 31/01/2023, Seção de Direito Penal)

Destarte, sem maiores digressões, entendo pela procedência do incidente, com o consequente deslocamento do julgamento em plenário do Júri da Comarca de Ananindeua/PA para uma das varas do Júri da Capital/PA, nos termos do art. 428 do CPP.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DE DESAFORAMENTO
, determinando a remessa dos autos a uma das Varas do Tribunal do Júri da Capital, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 13 de agosto de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 13/08/2025